Tribunal: TJDFT
Processo: 0720180-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720180-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47027614) interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por ROBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA em desfavor do agravante. Eis o teor do r. decisório (ID 155280458 – processo referência): Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra ROBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA. O ente distrital alega: a) ilegitimidade passiva e b) excesso do valor executado. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal. DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 0701159-81.2018.8.07.0018, que tramitou na Primeira Vara da Fazenda Pública do DF, na qual a parte autora postulou a condenação do ente distrital a não descontar o imposto de renda sobre parcelas de auxílio pré-escolar ou auxílio creche em desfavor dos servidores representados pela entidade sindical. 1. Ilegitimidade passiva. O Distrito Federal alega que não é o legitimado passivo para devolver valores que não foram por ele descontados. A sentença exequenda declarou a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxíliocreche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal e condenou o ente distrital a repetir o indébito referente as exações realizadas nos cinco anos anteriores à propositura da demanda coletiva. A cópia da sentença está anexada ao ID 138535244. O édito transitou em julgado. A NOVACAP é empresa pública vinculada ao Distrito Federal. Portanto, está abarcada pela sentença. A alegação do DF deveria ter sido formulada em momento processual oportuno. Não cabe a este Juízo modificar o teor de sentença protegida pelos efeitos materiais da coisa julgada. Rejeito a preliminar. 2. Excesso de execução. A parte exequente apresentou cálculos de acordo com os índices fixados no título judicial (ID 138817530). A parte executada não concordou com os cálculos elaborados pela parte exequente. Alega diferença a maior de R$ 645,30. A controvérsia cinge-se a divergência das partes acerca da forma de incidência da alíquota do IRPF sobre o valor recebido de AUXÍLIO CRECHE / PREESCOLAR retido indevidamente. O “despacho do cálculo” anexado pelo DF (ID 145453643) afirma que a alíquota de 27,5% não corresponde à alíquota que efetivamente incidiu sobre os valores recebidos pelo exequente a título de AUXÍLIO CRECHE / PRE-ESCOLAR. Com efeito, expõe a tabela progressiva do imposto de renda, respectivas alíquotas e parcelas a deduzir. Afirmou que a base de cálculo é apurada mediante a subtração do total pelas importâncias recolhidas como pensão alimentícia e previdência social. Após a identificação dessa base de cálculo, aplica-se a alíquota correspondente prevista na tabela do imposto de renda e, em seguida, soma-se a parcela de dedução. Em cálculo reverso (mediante regra de três, na qual a base cálculo do IR corresponde a 100% e o valor final corresponde ao percentual que se busca conhecer), indicou a denominada “alíquota real”. Ato contínuo, empregouse a denominada “alíquota real” sobre os valores do AUXÍLIO CRECHE / PRÉESCOLAR recebidos pelo exequente. Finalmente, indicou o montante que entende devido e a diferença a maior. As fichas financeiras de IDs 153137991 a 153140307 demonstram que as parcelas remuneratórias do exequente foram somadas. Em seguida, foi calculado o valor devido à previdência social e, mediante subtração do devido à seguridade social sobre o total, identificou-se a base de cálculo do imposto de renda. Ato contínuo, computou-se o valor a ser retido para fins da exação do referido imposto e somou-se a parcela de dedução. Os cálculos evidenciam que as bases de cálculo utilizadas atraíram a incidência da alíquota de 27,5% sobre o total e a parcela de dedução (a depender do período), observada a tabela progressiva do IRPF (que é a mesma desde 2015). O montante dos rendimentos do exequente estava inserido na última faixa de alíquota do imposto de renda. Todos os valores recebidos por ele, inclusive o AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, sofreram a exação de 27,5%. A parcela de dedução do imposto de renda serve para ajustar o imposto e tornar o valor final da exação mais justo (essa parcela é devolvida ao sujeito passivo tributário como forma de restituição). Com efeito, a dedução dessa parcela não alterou a alíquota do imposto. Ademais, a exclusão hipotética do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR das verbas remuneratórias auferidas pelo exequente não teria o condão de modificar a faixa de alíquota do imposto de renda incidente sobre a folha de pagamento dele. Isto é, mesmo se o exequente não tivesse direito ao recebimento do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, a remuneração total por ele auferida continuaria a sofrer exação de 27,5% e, consequentemente, com restituição da mesma parcela de dedução. Dessa forma, a forma de apuração dos valores devidos apresentada pelo Distrito Federal não condiz com a exação efetivamente aplicada ao exequente. Com ou sem AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, a alíquota aplicada seria 27,5% e a parcela de restituição também seria a mesma. É incabível a apuração de fração ideal da parcela de restituição do imposto de renda sobre a verbas de AUXÍLIO CRECHE / PRE-ESCOLAR e, consequentemente, utilização desse resultado para se calcular aquilo que o DF denominou de “alíquota real”. Os cálculos apresentados pela parte exequente (ID 138817530) estão em conformidade com as fichas financeiras apresentadas e com o raciocínio esposado. Ante o exposto, rejeito a impugnação do Distrito Federal e homologo os cálculos apresentados pelo exequente. No que concerne aos honorários relativos ao cumprimento de sentença , fixo honorários advocatícios em favor do advogado da parte exequente em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor apresentado pelo exequente e aquele apresentado pelo Distrito Federal, pois essa verba é cabível em sede de cumprimento de sentença coletivo, nos termos do enunciado sumular n. 345 do c. STJ c/c artigo 85, §7o, do CPC. Defiro o pedido de destaque dos honorários contratuais formulado pelo patrono, nos termos do contrato juntado aos autos, cujo valor deverá ser separado no bojo da RPV e/ou precatório a ser expedido em favor da parte credora. Dessa maneira, os honorários contratuais poderão ser destacados no bojo do precatório e/ou da requisição de pequeno valor, para que sejam depositados diretamente ao advogado, quando da liberação do valor ao beneficiário, nos termos do artigo 22, §4o, da Lei n. 8.906/1994. Entretanto, o destaque não importará a expedição de outro precatório ou RPV. Aguarde-se a preclusão desta decisão. Sem recurso pelo DF ou em caso de recurso recebido sem efeito suspensivo, EXPEÇAM-SE a RPV e o precatório. Após o pagamento, arquivem-se os autos com observação às normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Intimem-se. Defende o agravante, em linhas gerais, a existência de excesso de execução na alíquota efetiva considerada pelo Juízo de origem, ao calcular o valor do imposto de renda incidente sobre o auxílio creche. Entende que a questão deve ser submetida à Contadoria para fins de verificar se os cálculos apresentados pelo exequente estão em sintonia com a sentença exequenda. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, não se verifica a possibilidade de o agravante vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da decisão combatida, porquanto o douto Magistrado Singular condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisório até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará o recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador